Tribunal: TJPA
Processo: 0806289-85.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806289-85.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PROCESSO Nº 0806289-85.2019.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: EROTIDES MARTINS REIS NETO OAB/PA 23.351

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA: SÁVIO RAMON BATISTA DA SILVA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA

RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO À EDUCAÇÃO. DETERMINAÇÃO PARA QUE O ESTADO PROCEDA A CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES NAS ÁREAS DE BIOLOGIA, FÍSICA E QUÍMICA. LEGALIDADE DA DECISÃO. PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO CONFIGURADA. APLICACAO DE ASTREINTES. MEIO COERCITIVO PARA VIABILIZAR O CUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL.
REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. VALOR EXORBITANTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A dignidade da pessoa humana, notadamente a da criança e do adolescente, é tutelada pela Constituição Federal, de maneira prioritária, bem como pela Lei Federal n. 8.069/90. Assim, é dever inafastável do Estado empreender todos os esforços que efetivem o princípio fundamental de proteção integral à criança e ao adolescente.

De acordo com precedente do Eg. Supremo Tribunal Federal, a atribuição de incumbência básica e fundamental ao Poder Judiciário, ainda que em hipóteses excepcionais, não configura desrespeito ao princípio da separação dos poderes, havendo legitimidade constitucional de controle e de intervenção pelo Judiciário em tema de implementação de políticas públicas, quando configurada hipótese de abuso governamental, que implica em negativa de vigência dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, com nítido interesse público.

Impossibilidade de se argüir o princípio da reserva do possível para justificar omissão em garantir direitos erigidos à categoria de fundamentais, previstos no ordenamento jurídico pátrio.

As dificuldades naturais para a contratação de professores, principalmente pelo Poder Público, impõem a concessão de prazo razoável para a efetivação das medidas de 60 (sessenta) dias, como medida razoável e proporcional.

No que se refere ao valor, observa-se adequado aplicar a multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) limitados à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por descumprimento em face da Fazenda Pública Estadual, nos termos da fundamentação.

Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Agravo de instrumento, para estabelecer que as obrigações impostas na decisão agravada sejam cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias. No que se refere ao valor, observa-se adequado aplicar a multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) limitados à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por descumprimento em face da Fazenda Pública Estadual, nos termos do Voto da digna Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de março de 2020.

Sessão Ordinária de Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado do Pará, em face da decisão de antecipação de tutela proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá no bojo da Ação Civil Pública (processo n.º 0003796-90.2019.8.14.0026) ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em que DEFERIU nos seguintes termos:

“ [...]

Ante o exposto, com fulcro no art. 300, do CPC e art. 12 da Lei no 7.347/85, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada pelo Ministério Público, e, por via de consequência, determino ao ESTADO DO PARÁ:

1. Que promova, no prazo, improrrogável, de 30 (trinta) dias, a convocação e nomeação de candidatos aprovados em eventual concurso público realizado anteriormente para as áreas de BIOLOGIA, FÍSICA E QUÍMICA.

2. Que, em não havendo candidatos aprovados para as áreas de BIOLOGIA, FÍSICA E QUÍMICA em concurso público, que se realize contratação temporária, por meio de processo seletivo simplificado no prazo, improrrogável, de 30 (trinta) dias.

3. Que se proceda à lotação dos docentes nomeados/contratados na Escola Estadual Dorothy Stang, neste Município, conforme demanda apresentada pelo Diretor da unidade escolar.

Em sendo descumprida esta decisão, após (24) horas do descumprimento, haverá aplicação de multa no percentual de 20% sobre o valor da causa em desfavor do Estado do Pará, conforme previsto no art. 77, §§ 1º e 2º do CPC, a fim de garantir o cumprimento desta decisão [...].”

Na inicial o Ministério Público aduz que os alunos da Unidade Escolar Dorothy Stang estão atualmente sem aulas das seguintes Disciplinas: biologia, física e química, visto que não consta do quadro de professores da referida escola docentes para tais disciplinas.

Informa, ainda, que recebeu denúncia da situação vivenciada pelos alunos da escola Dorothy Stang, e em seguida ouviu o Diretor do estabelecimento escolar em tela, senhor FRANCISCO VIEIRA, sendo que este informou que já havia comunicado à 4ª Unidade Regional Escolar – URE, em fevereiro/2019, as necessidades da escola estadual, oportunidade em que apresentou quadro demonstrativo das cargas horárias disponíveis, ademais reiterou as informações anteriormente prestadas em março/2019.

O Diretor da Unidade Escolar Dorothy Stang apresentou ao RMP a demanda atual da unidade escolar, conforme anteriormente informado à 4ª Unidade Regional Escolar por meio dos ofícios n.º 013/2019 e n.º 023/2019, respectivamente, fls. 06 e 10 dos autos.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (ID n.º 2012419), sob o fundamento de que a Decisão vergastada adentra no mérito administrativo, o que, conforme o Agravante, é inadmissível, haja vista que a escolha da aplicação dos recursos públicos é de competência exclusiva do Poder Executivo e não do Judiciário, nem do Ministério Público. Sustenta que não cabe ao Judiciário ou ao Ministério Público dizer onde, quando e como o Estado deve destinar os seus recursos.

Menciona, também, quanto ao prazo para cumprimento das providências pleiteadas, vez que a Decisão guerreada determinou que o Estado do Pará realizasse processo seletivo, convocasse e nomeasse servidores públicos, no prazo exíguo e improrrogável de 30 (trinta) dias, todavia, para contratar servidores públicos, ainda que temporários e mediante processo administrativo simplificado, o Estado do Pará deve, obrigatoriamente, atender a prescrições legais, administrativas e financeiras, que não podem ser cumpridas no período requerido, ainda mais se o ente público ficar responsável por investigar qual especialidade melhor atende os interesses do adolescente estudante.

Ademais, argumentou quanto à exigência constitucional de concurso público para a contratação de servidores públicos, vez que, a despeito de os atos administrativos de qualquer natureza (vinculados ou discricionários) estarem submetidos ao controle judicial, não pode o Poder Judiciário subverter a ordem das coisas e disciplinar uma metodologia nova e imediata para a contratação de servidores públicos, tal como faz a decisão agravada.

Diante disso, requereu fosse o recurso conhecido e recebido, na modalidade instrumento, tendo em vista o perigo de lesão grave e de difícil reparação, sendo, ainda, conferido ao mesmo efeito suspensivo, com a finalidade de sustar, imediatamente, os efeitos do capítulo da decisão questionado e, ao final, o total provimento do Recurso, com a cassação definitiva do capítulo da Decisão recorrida, a qual fixou multa em desfavor do Secretário de Educação do Estado do Pará, reduzindo-se o valor da multa fixada em relação ao Estado do Pará.

Deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo, tão somente em relação às astreintes fixadas na Decisão recorrida, aplicando multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitados à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pelo descumprimento, em face da Fazenda Pública Estadual.

O Ministério Público de 1º Grau apresentou as Contrarrazões (ID n° 2563945), na qual argumentou sobre a possibilidade de intervenção do Judiciário em Políticas Públicas, pontuando que a inércia Estatal proporcionou aos alunos da Rede Pública de ensino danos no que tange à educação, visto que os mesmos não tiveram acesso garantido a tal direito constitucional básico, pelo que pugnou pelo desprovimento do Recurso interposto.

O Ministério Público de 2º Grau manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando-se os autos, verifica-se o objeto da lide é a respeito da legalidade da tutela de urgência requerida pelo Agravado, determinando ao Agravante uma série de medidas visando garantir e proporcionar o acesso à educação aos alunos da Escola Estadual Dorothy Stang.

A Constituição Federal, em seus artigos 6º e 205, estabelece que o direito à educação consiste em um direito social, que deve ser priorizado e concedido pelo Estado e pela sociedade, em colaboração, vejamos:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção a maternidade e a infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. [Grifos Nossos].

Com efeito, considera-se o direito a educacao um bem juridico impostergavel, os gastos publicos devem atender prioritaria e indubitavelmente os direitos abarcados pelo minimo existencial, como preve especificamente os arts. 212 e 214 da Carta Magna:

Art. 212. A Uniao aplicara, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municipios vinte e cinco por cento, no minimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferencias, na manutencao e desenvolvimento do ensino.

Art. 214. A lei estabelecera o plano nacional de educacao, de duracao decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educacao em regime de colaboracao e definir diretrizes, objetivos, metas e estrategias de implementacao para assegurar a manutencao e desenvolvimento do ensino em seus diversos niveis, etapas e modalidades por meio de acoes integradas dos poderes publicos das diferentes esferas federativas que conduzam a:

I - erradicacao do analfabetismo;

II - universalizacao do atendimento escolar;

III - melhoria da qualidade do ensino;

IV - formacao para o trabalho;

V - promocao humanistica, cientifica e tecnologica do Pais.

VI - estabelecimento de meta de aplicacao de recursos publicos em educacao como proporcao do produto interno bruto.

Ademais, o presente caso envolve principalmente o direito a educacao da crianca e do adolescente tao prezado pelo Texto Maior ao limitar a discricionariedade estatal na concretude deste bem tutelado em seu art. 227 e corroborado no art. 4º da Lei no 8.069/90:

Art. 227. E dever da familia, da sociedade e do Estado assegurar a crianca, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito a vida, a saude, a alimentacao, a educacao, ao lazer, a profissionalizacao, a cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivencia familiar e comunitaria, alem de coloca-los a salvo de toda forma de negligencia, discriminacao, exploracao, violencia, crueldade e opressao.

Art. 4º E dever da familia, da comunidade, da sociedade em geral e do poder publico assegurar, com absoluta prioridade, a efetivacao dos direitos referentes a vida, a saude, a alimentacao, a educacao, ao esporte, ao lazer, a profissionalizacao, a cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivencia familiar e comunitaria.

Diante do exposto nos autos, demonstra-se comprovado o descaso do Poder Publico na efetivacao do direito a educacao devendo, portanto ser responsabilizado para o cumprimento de uma educação digna e garantindo que os alunos tenham professores nas áreas de BIOLOGIA, FÍSICA E QUÍMICA na Escola Estadual Dorothy Stang.

Ademais, com a devida vênia aos argumentos utilizados pelo Estado, justamente pela relevância do direito aqui tratado, entendo que o mero argumento de possibilidade de lesão aos cofres públicos, bem como a invocação abstrata do princípio da reserva do possível, por si só, não pode sobrepor ao direito de crianças e adolescentes terem uma educação digna e segura, até porque inexiste nos autos qualquer elemento probatório a embasar tais alegações.

Além do mais, o caso em tela cuida do direito à educação de crianças e adolescentes, pelo que a Constituição Federal exige que toda a interpretação jurídica, quando a questão envolver criança, adolescente e, também, o jovem, seja feita conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, à luz do princípio do superior interesse. Assim, toda e qualquer interpretação juridicamente aceitável necessita observar o melhor interesse desses indivíduos, respeitando-se sua posição de centralidade e hipossuficiência, reconhecidas e tuteladas pelo texto constitucional.

Assim, os Tribunais e Cortes Superiores vêm avançado no entendimento relativo ao direito à educação, tanto é que farta é a jurisprudência acerca da concessão de ordens, por parte do Poder Judiciário, ao ente Público, para que este assuma o papel que lhe é atribuído constitucionalmente, e, de fato, materialize o direito a educação dos cidadãos. Vejamos o julgado abaixo, a título de ilustração a respeito do alegado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENSINO SUPERIOR. UFMS. PARALISAÇÃO DE AULAS. FALTA DE PROFESSORES. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DIREITO À EDUCAÇÃO. CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL. SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO. LIBERDADE DOS MEIOS, GARANTIA DO RESULTADO. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA. (REsp 1.689.034/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017). [Grifos Nossos].

Consoante isso, in casu, por se tratar de Recurso de Agravo de Instrumento, torna- se necessário analisar se foram cumpridos os requisitos para sua concessão, a fim de vislumbrar se é possível sua reversão, conforme pretende o Agravante.

Nas tutelas antecipadas e cautelares, os requisitos estão elencados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, o qual aduz que: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Ou seja, para antecipação de tutela, remete-se ao Requerente o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito e risco da grave ameaça ou do dano irreparável, o que se observa no presente caso, principalmente no que concerne à comprovação do perigo da demora.

Compulsando os autos, verifica-se que os documentos comprovam que os alunos da Escola Estadual Dorothy Stang estão, atualmente, sem aulas das disciplinas de biologia, física e química, haja vista que não consta do quadro de professores da referida escola os profissionais do magistério para ministrar as referidas disciplinas. Tais fatos entendo que são suficientes a cumprir os requisitos do art. 300 do CPC/15 e autorizar a concessão de tutela antecipada, pelo que merece ser mantida a decisão ora guerreada.

Ademais, não prospera a alegação que o Juízo Singular impôs a realização de concurso público, pois pela leitura da decisão, no tópico 1 (“1. Que promova, no prazo, improrrogável, de 30 (trinta) dias, a convocação e nomeação de candidatos aprovados em eventual concurso público realizado anteriormente para as áreas de BIOLOGIA, FÍSICA E QUÍMICA”), verifica-se que a decisão vergastada determina a convocação e nomeação de candidatos aprovados em caso de concurso público já realizado.

E tal imposição busca efetivar o direito de educação aos alunos da Escola Estadual Doroty Stang e está comprovada a necessidade de convocação desses profissionais.

Ora, caso não tenha nenhum concurso público vigente e, o Julgador do 1º Grau ainda determinou, subsidiariamente, a contratação de professores mediante processo simplificado de contratação temporária (2. Que, em não havendo candidatos aprovados para as áreas de BIOLOGIA, FÍSICA E QUÍMICA em concurso público, que se realize contratação temporária, por meio de processo seletivo simplificado no prazo, improrrogável, de 30 (trinta) dias.), não havendo que se falar em violação à princípios constitucionais. Pelo contrário, obedeceu a regra imposta do princípio do concurso público (art. 37, inciso II, do CF/88).

Quanto ao prazo de cumprimento, a decisão agravada determinou o cumprimento das obrigações no prazo de 30 (trinta) dias. Sabe-se que a efetivação dessas medidas, naturalmente, exigirá do Estado à observância dos pressupostos legais para a contratação administrativa e das formalidades imprescindíveis à contratação dos professores.

Neste contexto, mesmo que a medida imposta tenha como fundamento o direito à educação, essa circunstância por mais fundamental que seja, não desobriga o Poder Público de adotar os procedimentos administrativos prévios para a formalização de qualquer contratação que porventura vier a fazer, tendo em vista a sujeição da Administração à estrita legalidade, enquanto corolário à salvaguarda do interesse público.

Desse modo, tem-se que o prazo de 30 dias estabelecido pelo magistrado de 1º grau mostra-se exíguo diante da natureza das obrigações impostas ao Estado, sendo necessário a fixação de prazo razoável para a efetivação das medidas.

Neste sentido, colaciono decisão deste Egrégio Tribunal em caso similar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR. TUTELA ANTECIPADA QUE DETERMINOU A EMPRESA AGRAVANTE A RETIRADA DE 28 POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS. OBRA PÚBLICA DE DUPLICAÇÃO DE RODOVIA. RECURSO QUE ATACA A INVIABILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO PRAZO CONSIGNADO NA DECISÃO. DILAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA RETIRADA DOS POSTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. O prazo para cumprimento da tutela antecipatória deve ser arbitrado de forma proporcional à obrigação determinada, sendo que, tratando-se da retirada de 28 (vinte e oito) postes de energia elétrica, que decerto atendem a elevado número de pessoas no Município, mostra-se necessário um certo planejamento e organização na execução, impondo o aumento do prazo inicialmente concedido. 2. Relativamente ao pedido de suspensão da multa cominatória arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao dia em caso de descumprimento sob o fundamento do alto valor, razão não assiste ao recorrente. Isto porque o valor de multa cominatória não se limita ao valor da causa ou da obrigação principal, sendo que seu objetivo é forçar o réu cumprir com a obrigação específica 4. Agravo conhecido e provido parcialmente. Decisão unânime. (TJPA. 2017.05133738-69, 183.863, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1a TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18, Publicado em 2017-11-30).

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO IDOSO. DETERMINAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ABRIGO NO PRAZO DE ATÉ 60 DIAS. INVIABILIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO PODER EXECUTIVO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Em que pese a possibilidade de interferência do Poder Judiciário na efetivação de políticas públicas destinadas ao bem comum, na presente hipótese, não compete aquele usurpar competência do Poder Executivo dentre elas a discricionariedade sobre o provimento de cargos da administração e a aplicação de verbas públicas, pois inexiste a comprovação da omissão do Poder Público local. 2. É inviável a o estabelecimento de abrigo provisório para idosos, no prazo exíguo, de 60 (sessenta) dias, de vez que o prazo estabelecido se encontra desproporcional ao atendimento da medida liminar, diante da necessidade de dotação orçamentária. 3. Constata-se dos autos que a administração municipal vem envidando esforços no sentido de incluir no orçamento anual dotação especifica para atendimento aos idosos do Município, bem como, a existência de entidades para realização desse trabalho. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. (TJPA. 2017.02472970-49, 176.561, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2a TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-08, Publicado em 2017-06-14).

Com efeito, considerando que no caso em exame o Poder Público deverá proceder com a contratação de professores, conclui-se que
o prazo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento das medidas afigura-se razoável e proporcional
.

Quanto ao pedido de minoração da multa, verifica-se que
o Juízo a quo fixou a multa no percentual de 20% sobre o valor da causa em desfavor do Estado do Pará, o que corresponde R$-20.000,00 (vinte mil reais).

A multa diária configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional. Entretanto, ainda que para a proteção direito à saúde com a garantia de tratamento médico, deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sobre o assunto Nelson Nery Junior ensina:

O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. (Nery Junior, Nelson; Andrade Nery, Rosa Maria de. Código de Processo Civil Comentado. 10. Ed. Ver, ampl. e atual. até 1o de outubro de 2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 673). (grifos nossos).

Assim, ponderando os direitos tutelados na decisão recorrida com a necessidade de conferir efetividade as medidas estabelecidas, observa-se adequado aplicar a multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) limitados à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por descumprimento em face da Fazenda Pública Estadual, conforme ressaltado na decisão em que deferi parcialmente o efeito suspensivo.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para estabelecer que as obrigações impostas na decisão agravada sejam cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias. No que se refere ao valor, observa-se adequado aplicar a multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) limitados à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por descumprimento em face da Fazenda Pública Estadual, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 02 de março de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 02/03/2020